Tribunal: TJSP
Processo: 2229517-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
Agravo de instrumento – exceção de pré-executividade – prescrição e nulidade da CDA com extinção do executivo fiscal – Exceção rejeitada – prescrição incaracterizada - ausência de nulidade da CDA em razão da incidência indevida da Lei Estadual no 13.918/2009 aos juros de mora - Precedentes do A. STJ e desta E. Corte – inteligência do artigo 202 do CTN e artigo 2o, §5o da LEF - Honorários

Ementa:
Agravo de instrumento – exceção de pré-executividade – prescrição e nulidade da CDA com extinção do executivo fiscal – Exceção rejeitada – prescrição incaracterizada - ausência de nulidade da CDA em razão da incidência indevida da Lei Estadual no 13.918/2009 aos juros de mora - Precedentes do A. STJ e desta E. Corte – inteligência do artigo 202 do CTN e artigo 2o, §5o da LEF - Honorários devidos ainda que o acolhimento da exceção de pré-executividade não acarrete a extinção da execução - Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000110036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2229517-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica
da Serra, em que é agravante ASIA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2229517-71.2019.8.26.0000
Agravante: Ásia Distribuidora de Utilidades
Domésticas Ltda
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: Itapecerica da Serra
Vara: Serviço de Anexo Fiscal
TJSP (voto no 15533)
Agravo
de
instrumento

exceção
de
pré-
executividade prescrição e nulidade da CDA com
extinção do executivo fiscal Exceção rejeitada
prescrição incaracterizada - ausência de nulidade da
CDA em razão da incidência indevida da Lei Estadual
no 13.918/2009 aos juros de mora - Precedentes do
A. STJ e desta E. Corte inteligência do artigo 202 do
CTN e artigo 2o, §5o da LEF - Honorários devidos
ainda que o acolhimento da exceção de pré-
executividade não acarrete a extinção da execução -
Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal Recurso
parcialmente provido
Agravo de instrumento manejado por Ásia
Distribuidora de Utilidades Domésticas Ltda nos autos da execução
fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em
trâmite perante o Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Itapecerica da
Serra, cuja exceção de pre-executividade proposta pela executada foi
rejeitada.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interlocutória dardejada, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo
para determinar a suspensão da execução fiscal, e no mérito sustenta
que o prazo prescricional tem início a partir da entrega da GIA em
12.03.2009, conforme se constata das certidões de dívidas ativas no
1.093.475.131, 1.094.876.725 e 1.094.876.736. Sustenta que a
interrupção prevista no art. 174, I, do CTN deve ser interpretada em
conjunto com o art. 240, do CPC, conforme entendimento assentado no
Recurso Especial no 1.120.295/SP. Afirma que somente em 17.11.2014 a
excepta apresentou novo endereço para citação, ou seja, 18 dias após
ter conhecimento do cumprimento de mandado de citação negativo.
Posteriormente, foi juntada aos autos nova certidão de mandado de
citação negativo em 29.12.2016, e 48 horas após ter ciência desta
certidão requereu citação por edital. Logo, está prescrito considerando
que a executada foi citada por edital apenas em 06.04.2018, sem olvidar
o descabimento do art. 240, §1o do CPC porque a excepta não tomou as
providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 dias.
Ademais, sustenta a falta de certeza e liquidez do título, diante da
inconstitucionalidade da taxa de juros aplicada pela lei 13.918/13, sendo
nulo o título.
Assim, requer a extinção da execução fiscal em
razão da prescrição dos valores cobrados nas CDAs mencionadas ou,
em caráter subsidiário, requer a reforma da decisão no sentido de
declarar a nulidade das CDAs por ausência de certeza e liquidez do título
executivo, na medida em que a taxa de juros aplicada foi declarada
inconstitucional e sua criação se deu em momento posterior ao fato
gerador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e processado com parcial
efeito suspensivo apenas para obstar a exigibilidade do montante do
crédito tributário atinente aos juros de mora que supere a SELIC, e
contrariado às fls. 92/108.
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão de
origem proferida nos seguintes termos:
“A objeção da executada não comporta acolhida. A
prescrição quinquenal não fluiu por inteiro antes da
interrupção pelo despacho que ordenou a citação,
nos termos do art. 174, parágrafo único, inc. I, do
Código Tributário Nacional, uma vez que a GIA foi
entregue em 12/03/2009 e a decisão foi proferida em
11/09/2013. O disposto no art. 219, §§ 2o e 4o, da Lei
n.o 5.869, de 1973, vigente ao tempo do ajuizamento,
e no art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil, que
lhe corresponde, não tem relevância no caso
concreto, uma vez que ditam a retroação da eficácia
interruptiva ao momento do ajuizamento, que não é
necessária no caso dos autos, dada a tempestiva
interrupção por decisão judicial. A prescrição
tampouco se consumou na modalidade intercorrente,
uma vez que as pequenas inobservâncias de prazos
processuais impróprios não foram determinantes
para o prolongamento do feito, senão a sobrecarga
do serviço judiciário (que atrai a aplicação do
enunciado n.o 106 da Súmula do colendo Superior
Tribunal de Justiça) e a ocultação da excipiente, que
não foi encontrada no seu domicílio fiscal nem em
endereços posteriormente apurados, tendo de ser
citada por edital. O rito assim delineado é trabalhoso,
toma tempo e não se confunde com inércia da
Fazenda exequente. Quanto à cobrança dos juros,
não se cogita de nulidade da CDA pela limitação dos
encargos
moratórios
nela
estabelecidos
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conformidade com a lei vigente ao tempo da
inscrição em dívida ativa, senão de excesso de
execução, em tese, a ser ventilado na via dos
embargos, de modo a viabilizar efetivo contraditório
e prova sobre os cálculos, se o caso. Por essas
razões, rejeito a exceção de pré-executividade. Diga a
Fazenda exequente em termos de prosseguimento,
no prazo de quinze dias.”.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
recorrente, o agravo comporta provimento apenas em parte.
A controvérsia cinge-se à prescrição do débito
fiscal perseguido e, em caráter subsidiário, à ocorrência de nulidade das
CDAs por ausência de certeza e liquidez do título executivo, na medida
em que a taxa de juros aplicada foi declarada inconstitucional e sua
criação se deu em momento posterior ao fato gerador.
No tocante à prescrição, cumpre observar o
decidido pelo A. STJ em sede de recurso repetitivo:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
CONSTITUÍDO
POR
ATO
DE
FORMALIZAÇÃO
PRATICADO
PELO
CONTRIBUINTE
(IN
CASU,
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO
TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO
INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR
DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA
VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO.
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco
exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito
tributário
conta-se
da
data
estipulada
como
vencimento para o pagamento da obrigação tributária
declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, em que, não obstante cumprido o
dever instrumental de declaração da exação devida,
não
restou
adimplida
a
obrigação
principal
(pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer
das causas suspensivas da exigibilidade do crédito
ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes
da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro
José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana
Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp
638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).
2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário,
resta assim regulada pelo artigo 174, do Código
Tributário Nacional, verbis: "Art. 174. A ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela
citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho
do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo
protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que
constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato
inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor." 3. A
constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à
decadência,
inaugura
o
decurso
do
prazo
prescricional quinquenal para o Fisco exercer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e
Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração
dessa natureza prevista em lei (dever instrumental
adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação), é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à
formalização do valor declarado (Precedente da
Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do
CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou
na edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de
declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito
fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra providência por parte do Fisco." 6.
Consequentemente,
o
dies
a
quo
do
prazo
prescricional para o Fisco exercer a pretensão de
cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas
não pago, é a data do vencimento da obrigação
tributária expressamente reconhecida.
(...)
13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo
Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução
fiscal, conjura a alegação de inação do credor,
revelando-se incoerente a interpretação segundo a
qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-
se, desde a constituição definitiva do crédito
tributário, até a data em que se der o despacho
ordenador da citação do devedor (ou até a data em
que se der a citação válida do devedor, consoante a
anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do
artigo 174, do CTN).
14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219,
estabelece que a interrupção da prescrição, pela
citação, retroage à data da propositura da ação, o
que,
na
seara
tributária,
após
as
alterações
promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz
ao entendimento de que o marco interruptivo
atinente à prolação do despacho que ordena a
citação do executado retroage à data do ajuizamento
do feito executivo, a qual deve ser empreendida no
prazo prescricional.
15. A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para
CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não
exercício do direito de ação, o exercício da ação
impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que
a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há
sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(exercício da ação) e encontra-se em seu pleno
exercício (processo).
Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a
prescrição.
Aliás, esse é também o diretivo do Código de
Processo Civil: 'Art.219. A citação válida torna
prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a
coisa;
e,
ainda
quando
ordenada
por
juiz
incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição.
§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da
propositura da ação.' Se a interrupção retroage à
data da propositura da ação, isso significa que é a
propositura, e não a citação, que interrompe a
prescrição. Nada mais coerente, posto que a
propositura da ação representa a efetivação do
direito de ação, cujo prazo prescricional perde
sentido em razão do seu exercício, que será
expressamente reconhecido pelo juiz no ato da
citação.
Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que
é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo
exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo
consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo
torna-se irrelevante, deixando de haver um termo
temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de
Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs.
232/233)
16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies
ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente,
o termo inicial para sua recontagem sujeita às
causas
interruptivas
previstas
no
artigo
174,
parágrafo único, do CTN.
17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte
promover a citação do réu nos 10 (dez) dias
subsequentes ao despacho que a ordenar, não
ficando
prejudicada
pela
demora
imputável
exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, §
2o, do CPC).
18. Consequentemente, tendo em vista que o
exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002,
antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002),
iniciado com a entrega da declaração de rendimentos
(30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão
executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a
citação do devedor tenham sobrevindo em junho de
2002.
19. Recurso especial provido, determinando-se o
prosseguimento
da
execução
fiscal.
Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)
No caso dos autos, nota-se que a GIA foi
entregue em 12/03/2009 (fls. 40/42) e a decisão foi proferida em
11/09/2013 (fls. 37 e 53).
Conforme o entendimento assentado pela A.
Corte Superior, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo
prescricional e retroage à data da propositura da demanda. Portanto, na
vertente dos autos, não restou superado o prazo prescricional de cinco
anos a contar do termo a quo (entrega da GIA).
Não se deslembre da prerrogativa da Fazenda
Pública quanto ao prazo em dobro para todas as usas manifestações,
não incorrendo o prazo do art. 240, § 2o em exceção à regra prevista no
art. 183, §1o, do CPC. Desata forma, o fato de exequente ter se tomado
providencia em 18 dias não supera o prazo de 20 dias a que fazia jus.
De todo modo, o fato de a Fazenda Pública
Estadual não ter tido êxito na citação da agravante na primeira tentativa,
fornecendo outro endereço para citação em cinco dias após a vista dos
autos, com a restituição dos autos físicos em cartório em menos de vinte
dias da intimação, não ensejaria a prescrição, pois não houve inércia da
exequente, que esgotou as tentativas possíveis de localização da
executada, culminando na citação por edital, que, a proposito, só veio a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se concretizar em 2018, pela demora imputável exclusivamente ao
serviço judiciário, fato que não possui o condão de prejudicar a
exequente.
Ademais, não pode a recorrente ser premiada ao
não ser encontrada sequer no endereço informado como no de sua sede
conforme constava na ficha cadastral perante a Junta Comercial.
Logo, deve ser repulsada a prescrição aduzida
pela agravante.
Superada a preliminar, passa-se ao exame do
mérito propriamente dito.
Doutro turno, esta Relatoria entende ser possível
a análise do critério de juros e correção monetária nos termos em que
ventilada a tese na exceção de pre-executividade, por se tratar de
matéria de ordem pública. Entrementes, não há se cogitar de nulidade
das CDAs em razão da inconstitucionalidade dos dispositivos legais nos
quais se encontram calcados os critérios de atualização utilizados.
Com efeito, a inconstitucionalidade do índice dos
juros instituído pela Lei no 13.918/09 não torna o título executivo ilíquido,
tampouco impede seu aproveitamento, bastando sua retificação por
cálculo aritmético para aplicação da taxa SELIC, não sendo sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária a substituição da CDA.
Nessa mesma esteira este E. Tribunal já se
pronunciou em casos análogos:
APELAÇÕES - REEXAME NECESSÁRIO - Ação
anulatória de débito fiscal com pedido de tutela
antecipada PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL - DA ADESÃO AO PEP-ICMS -
Inocorrência - A confissão de dívida, que decorre da
adesão
a
programa
de
parcelamento,
não
impossibilita o controle judicial no tocante a
aspectos
jurídicos
da
obrigação
tributária
-
Entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal
de Justiça em julgamento de recurso representativo
de controvérsia
Insurgência quanto aos juros
moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 -
Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de
relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição
de
Insconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000,
j.
em
27/02/2013
-
Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic - O
afastamento dos juros previstos pela Lei Estadual no
13.918/09 não tem o condão de suspender a
exigibilidade
da
integralidade
do
débito

Cancelamento da CDA
Desnecessidade - A
correção da taxa de juros pode ser realizada por
meio de operações aritméticas, de modo que a
modificação desta taxa não acarreta a nulidade do
título, mas tão somente demanda a adequação do
seu valor, por meio de mera retificação da CDA -
Honorários - Aplicação da verba honorária nas faixas
mínimas dos incisos do § 3o, do art. 85, do Código de
Processo Civil sobre o proveito econômico obtido
pela autora Cabimento - Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior
Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito
Público
-
Sentença
que
julgou
parcialmente
procedente o pedido, limitando a taxa de juros ao
índice praticado na cobrança dos tributos federais
(SELIC), mantida - Recurso da autora, improvido

Recurso da FESP, improvido - Reexame necessário,
improvido.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1002375-74.2016.8.26.0299; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Jandira - 1a Vara;
Data do Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017 o
grifo o foi por nós)
Apelação Ação Anulatória CDA - Juros - Lei no
13.918/09 Declaração de inconstitucionalidade pelo
Colendo Órgão Especial Cabimento Nulidade do
título
não verificada
Necessidade de mera
retificação dos valores
Sentença de procedência
parcialmente reformada - Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação 1042429-44.2016.8.26.0053; Relator (a):
Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 05/06/2017; Data de Registro: 14/06/2017)
Corroborando tal entendimento, no sentido de
que não há comprometimento da liquidez e exigibilidade do título
executivo, já se manifestou o A. STJ:
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARCELA INDEVIDA.
MERO
CÁLCULO
ARITMÉTICO.
EXIGIBILIDADE
PARCIAL DO VALOR INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.
DESNECESSIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
RECURSO
ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-
C DO CPC. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA.
(...)
III (...) e, também, em relação à validade da CDA,
sendo necessário mero cálculo aritmético, para
expurgar
a
parcela
indevida,
remanesce
a
exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA
(cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo
em vista que a sentença proferida no âmbito dos
embargos à execução, que reconhece o excesso, é
título executivo passível, por si só, de ser liquidado
para fins de prosseguimento da execução fiscal. (...).
Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1287814
(2011/0247410-0) Rel. Desa Min. Regina Helena Costa Primeira
Turma j. em 23-06-2015 Dje 05-08-2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEMANDA
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. 1. A
Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento do REsp 1.115.501/SP, na
sistemática do art. 543-C do CPC, reafirmou
jurisprudência no sentido de que "remanesce a
exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA
(cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo
em vista que a sentença proferida no âmbito dos
embargos à execução, que reconhece o excesso, é
título executivo passível, por si só, de ser liquidado
para fins de prosseguimento da execução fiscal". 2.
Agravo regimental não provido. (AgRg no ARESsp
314081/RS (2013/0073004-0 - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES
(1142) PRIMEIRA TURMA j. em 10/02/2015 - DJe 20/02/2015)
Em harmonia, já se pronunciou esta C. Câmara:
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
E
CAUTELAR.
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. JUROS DE
MORA. LEI ESTADUAL 13.918/09. Possibilidade de
protesto. Inteligência do artigo 1o, parágrafo único,
da Lei no 9.492/97, inserido pela Lei n. 12.767/12.
Ausência de ilegalidade. Entendimento consolidado
perante o C. STJ a respeito da possibilidade do
protesto
de
CDA
no
REsp
no
1.126.515/PR.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão
recente proferida pelo STF em sede da ADI no 5135
possibilitando o protesto de CDA. Pretensão de
recálculo dos juros de mora excedentes à taxa
SELIC. Reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo Órgão
Especial.
Decisão
que
vincula
os
demais
julgamentos. Nulidade das CDAs. Desnecessidade.
Precedentes do C. STJ confirmando que remanesce a
exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA
(cuja
liquidez
permanece
incólume).
Sentença
mantida. RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME
NECESSÁRIO
NÃO
PROVIDOS.
(Apelação
n.o
1000181-56.2015.8.26.0099; Relator: José Luiz Germano; Comarca:
Bragança Paulista; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 07/12/2016; Data de registro: 07/12/2016 grifo
por nós)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS.
JUROS. LEI No 13.918/09. NULIDADE DA CDA.
PROTESTO. 1. Incidência dos juros de mora com
base na Lei no 13.918/09 afastada pelo Órgão
Especial. Taxa de juros que não pode ser superior à
utilizada
na
cobrança
dos
tributos
federais.
Necessidade de apresentação de novo cálculo.
Procedência da demanda nesse aspecto. 2. Nulidade
da CDA afastada. Operação que envolve mero cálculo
aritmético e não compromete a presunção de certeza,
liquidez
e
exigibilidade
do
título
executivo.
Suspensão da exigibilidade do débito tributário que
exige o depósito do montante integral do débito.
Inteligência do art. 151, I, do CTN e Súmula 112 do
STJ. Suspensão tão somente da parcela dos juros
que excede a taxa SELIC. 4. Protesto de CDA.
Possibilidade.
Constitucionalidade
do
parágrafo
único do art. 1o da Lei no 9.492/96 (com a redação da
Lei no 12.767/12), que amplia a competência dos
cartórios extrajudiciais. Suspensão do protesto até a
retificação do cálculo. 5. Ação julgada procedente em
1a instância. Sentença parcialmente reformada, para
afastar a anulação da CDA e o cancelamento do
protesto. Recurso da FESP provido em parte. (Apelação
n.o 1052549-83.2015.8.26.0053; Relator: Osvaldo de Oliveira;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 09/11/2016; Data de registro: 11/11/2016 grifo
por nós)

Assim, não há se falar em nulidade da CDA, que
está de acordo com o §5o, art. 2o, da LEF e art. 202 do CTN, cumprindo
consignar que basta a apresentação de novo cálculo detalhando o
montante principal, o índice aplicável quanto aos juros, multa de mora, e
o termo a quo, consabido que a SELIC provem de combinação de juros e
correção.
Sendo assim, de rigor o acolhimento parcial da
exceção de pre-executividade apenas para afastar a incidência de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mora que supera a SELIC, sendo forçosa a apresentação pela
exequente do cálculo atualizado conforme os parâmetros supra definidos.
Como
consectário
lógico
ao
julgamento,
condenam-se as duas partes a pagar honorários de sucumbência em
favor do patrono da parte adversa.
A despeito de polemica acerca da fixação de
honorários sucumbenciais em relação às hipóteses de acolhimento da
exceção, sem que se tenha operado a extinção do executivo fiscal,
entende-se pela possibilidade do arbitramento de honorários.
Nessa linha, o A. STJ sedimentou o quanto
segue:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
POR
MEIO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
2.
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DO
RECURSO ESPECIAL COM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. 3. REDUÇÃO DA QUANTIA OBJETO DA
EXECUÇÃO POR EFEITO DO ACOLHIMENTO DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DEVIDA.
SÚMULA
7/STJ.
INAPLICABILIDADE.
4.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
RECURSAIS.
NÃO
CABIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL,
QUE INAUGUROU O NOVO GRAU
RECURSAL,
INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO
PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 5. AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPROVIDO.
1. É cediço que a análise de matéria constitucional
não é de competência desta Corte, mas, sim, do
Supremo
Tribunal
Federal,
por
expressa
determinação da Carta Magna.
2. Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte
recorrente procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo
poderes ao subscritor do recurso especial.
3. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica
desta Corte Superior, são devidos honorários
advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando
acolhida exceção de pré-executividade, ainda que
parcialmente.
4. Conquanto o agravo interno tenha sido interposto
contra decisão publicada na vigência do CPC/2015, o
exame dos autos revela que o precursor recurso
especial foi manejado contra acórdão publicado na
vigência do CPC/1973, circunstância que, na linha da
jurisprudência dominante desta Corte, afasta a
possibilidade de condenação de quaisquer das
partes ao pagamento dos honorários recursais
previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
REsp 1615173/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando
a procedência do incidente de exceção de pré-
executividade resultar na extinção parcial da dívida
ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1326400/SP, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe
09/02/2018)
Como não poderia deixar de ser, julgado desta
E. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRE-
EXECUTIVIDADE Lei Estadual n. 13.918/09 Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
singular que acolheu parcialmente a exceção para
determinar à FESP que atualize o valor do débito,
excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09,
aplicando-se a SELIC para todo o período

Irresignação
da
executada
-
Pretensão
ao
reconhecimento
da
nulidade
da
CDA

Inadmissibilidade Superior Tribunal de Justiça que
já deixou registrado que simples cálculos aritméticos
não conduzem à nulidade da CDA - Insurgência
contra
decisão
que,
embora
tenha
acolhido
parcialmente a exceção de pré-executividade, deixou
de condenar a agravada ao pagamento de honorários
advocatícios
Decisão que não merece subsistir
Acolhimento da exceção de pré-executividade que,
ainda que parcial, acarreta condenação da excepta a
pagar honorários advocatícios - Precedentes desta
Corte e também do C. STJ
Recurso parcialmente
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2049560-47.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Rubens
Rihl;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018)
Por certo, não é pelo simples fato de o feito
executivo prosseguir que a excipiente se encontra impedida de colher os
frutos do acolhimento da exceção ofertada, ainda que em parte, fazendo
jus à fixação de verba honorária em favor de seu patrono pelo êxito
empreendido, mormente ao se considerar a necessidade da contratação
de advogado para apresentação da peça processual de defesa.
Corroborando tal entendimento, já decidiu este
E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE REJEITA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
Matéria
suscitada.
Inconstitucionalidade da taxa de juros aplicada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter confiscatório da multa. Excipiente pretende o
reconhecimento que a incorreção na apuração do
"quantum debeatur" determina a nulidade das CDAs
e consequentemente conduz à extinção da execução.
Meio de defesa acolhido apenas em relação aos
juros, sem que tenha havido a condenação da
Fazenda ao pagamento de honorários. Recurso que
impugna apenas a ausência de arbitramento da verba
de sucumbência. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL
ACOLHIMENTO
DE
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE QUE REGISTRA EXPRESSAMENTE
O
NÃO
CABIMENTO
DE
CONDENAÇÃO
EM
SUCUMBÊNCIA.
Possibilidade
de
arbitramento.
Prevalência da causalidade, se considerado o
conteúdo econômico alcançado pelo manejo da
exceção de pré-executividade. Precedente no STJ a
partir
de
julgamento
no
regime
de
recursos
repetitivos (REsp n.o 1134186), albergando, com isso,
orientação adotada por este relator que considera a
causalidade e o proveito econômico, que se extrai do
incidente
de
defesa
acolhido
para
reduzir
o
"quantum", para fixar honorários de advogado,
independentemente da sobrevivência da execução.
Tese 410 firmada pelo STJ, em sede de recursos
repetitivos, dispõe que "o acolhimento ainda que
parcial da impugnação gerará o arbitramento dos
honorários, que serão fixados nos termos do art. 20,
§ 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento
parcial da exceção de pré-executividade, porquanto,
nessa hipótese, há extinção também parcial da
execução" HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão
proferida na vigência do CPC/73. Aplicabilidade das
regras vigentes à época. Marco temporal. Precedente
do STJ. Sucumbência parcial. Compensação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verba honorária. Inteligência do art. 21 do CPC/73 e
da Súmula 306 do STJ. RECURSO PROVIDO EM
PARTE, COM OBSERVAÇÃO. (Agravo de Instrumento n.o
2221689-29.2016.8.26.0000; Relator: José Maria Câmara Junior;
Comarca: Ibaté; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 14/12/2016; Data de registro: 14/12/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL
NÃO
EXTINÇÃO DA LIDE
ÔNUS SUCUMBENCIAIS

CABIMENTO. A procedência do incidente de exceção
de pré-executividade, ainda que resulte apenas na
extinção parcial da execução fiscal ou redução de
seu valor, acarreta a condenação na verba honorária
proporcional à parte excluída do feito executivo.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Decisão reformada. Recurso parcialmente
provido. (Agravo de Instrumento n.o 2229288-53.2015.8.26.0000;
Relator(a): Nogueira Diefenthaler; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
19/02/2016; Data de registro: 19/02/2016)
Registre-se ademais que a condenação aos
honorários subsiste ainda que não haja pretensão resistida, face ao
princípio da causalidade. A respeito da matéria, leciona a doutrina de
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: in verbis
Com o que diz no art. 20, o Código de Processo Civil
adotou
a
sucumbência
como
critério
para
a
atribuição da obrigação pelo custo do processo.
Esse é o critério adotado nas legislações em geral,
apoiado na premissa de que a vitória processual de
quem tem razão deixaria de ser integral quando ele
tivesse de suportar gastos para vencer. (...) O
processo deve propiciar a quem tem razão a mesma
situação econômica que ele obteria se as obrigações
alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente
ou se seus direitos houvessem sido respeitados sem
a instauração de processo algum. A condenação pelo
custo processual é, pois, consequência necessária
da necessidade do processo (Chiovenda) (...) não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trata de atribuir ilicitude ao direito de ação ou de
defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar
objetivamente essas condutas como causadoras de
despesas, pelas quais o causador deve responder
(Liebman).1

E ainda, no mesmo sentido, os ensinamentos de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY2:
“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa
à propositura da demanda ou à instauração do
incidente processual deve responder pelas despesas
daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da
sucumbência se mostra insatisfatório para a solução
de algumas questões sobre a responsabilidade pelas
despesas do processo (...). O fato de, pro exemplo, o
réu reconhecer o pedido de imediato, ou deixar de
contestar tornando-se revel, não o exime do
pagamento dos honorários e das custas, porque deu
causa à propositura da ação. O processo não pode
reverter em dano de quem tinha razão para o
instaurar.”
Cumpre destacar por derradeiro que “a imposição
dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da
sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele
que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele
decorrentes”. (STJ, Cf. REsp 805415/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/03/2008, DJe 12/05/2008).
Ante
o
exposto,
e
considerando
a
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001,
vol. II. Pp. 644/645 (grifo por nós)
2 In Código de Processo Civil Comentado 16a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016,
p. 472.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade de se estimar com precisão, na presente sede recursal, o
proveito econômico advindo do acolhimento de parte da exceção, fixo os
honorários por equidade, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para
cada parte, com fulcro no art. 85, § 8o do CPC/2015.
Por
derradeiro,
cumpre
observar
que
a
controvérsia dos autos não corresponde exatamente àquela julgada pelo
Recurso Especial no 1.185.036/PE (Tema 4213), que trata tão-somente dos
casos de acolhimento da exceção de pre-executividade para extinguir a
execução. Logo, inexiste malferição ao entendimento assentado em sede
de recurso repetitivo. Ainda, mister consignar ser possível inferir das
razões expostas4 no acórdão paradigma um alinhamento com o desfecho
dado à lide na vertente dos autos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
3 É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência
da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
4 “Deve-se salientar que o princípio da simetria não afasta a condenação em honorários no caso de
acolhimento da Exceção. Pelo contrário, ele a impõe. Isso porque, na hipótese de rejeição do incidente,
os honorários da Execução Fiscal subsistem e são exigidos do devedor na própria ação (no caso da
Fazenda Nacional, estão incluídos no encargo legal), que permanecerá em curso.
Por outro lado, se extinta a cobrança pelo acolhimento da Exceção, os honorários advocatícios são
devidos pelo ajuizamento indevido da Execução, considerando que a outra parte foi obrigada a
constituir patrono para apresentar sua defesa em Juízo” (Recurso Especial no 1.185.036/PE RELATOR :
MINISTRO HERMAN BENJAMIN; j. 8.10.2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico5.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
5 5 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.161
Agravo de Instrumento no 2229517-71.2019.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra
Agravante: Asia Distribuidora de Utilidades Domésticas Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
25
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FDF6DA6
26
27
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
FE9CA17
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2229517-71.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.